Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-26.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701690-26.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURIPEDES APARECIDO ALVES DO NASCIMENTO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Vistos etc. Considerando a intervenção do Ministério Público no trânsito processual, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator